Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-91.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Se transcorreu lapso temporal inferior ao previsto no art. 109, V, do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, não há falar em prescrição punitiva. 2. Declaratórios conhecidos e desprovidos.